Tribunal: TJMT
Processo: 1017900-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017900-64.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (EMBARGANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (EMBARGANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
-

RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e sua finalidade é unicamente suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade deu
parcial provimento ao Recurso apenas para determinar a apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial no prazo de 30 dias, com indicação de critérios objetivos e homogêneos para a criação de subclasses, observando-se as demais questões já determinadas no RAI 1013654-25.2021.8.11.0000.

Os recuperandos argumentam que o aresto é contraditório pois, ao mesmo tempo em que nele constou ser vedado ao Judiciário se imiscuir no conteúdo econômico do plano de recuperação, foi aplicada correção monetária.

Arguem também omissão quanto à forma de cômputo da carência e à data dos respectivos pagamentos, alegações essas contidas na contraminuta, em que teriam consignado que o pagamento estaria previsto no plano nestes termos:

1. Com natureza quirografária (Classe III – com aprovação de 79,36% do valor dos créditos), consoante denota-se da planilha de id. 24642143 (fluxo de pagamento do PRJ), (i) carência de 18 meses; (ii) pagamento em 180 parcelas; e (iii) deságio de forma a minimizar o impacto aos menores credores, isto é, 70% até R$1.000.000,00, 75% até R$5.000.000,00 e 80% nos valores superiores a R$5.000.000,00;

2. Com garantia real (Classe II – com aprovação de 62,06% do valor dos créditos), consoante denota-se da planilha de id. 24642143 (fluxo de pagamento do PRJ), foi prevista (i) carência de 24 meses; (ii) pagamento em 180 parcelas; e (iii) deságio de forma a minimizar o impacto aos menores credores, isto é, 70% até R$ 1.000.000,00, 75% até R$ 10.000.000,00 e 80% nos valores superiores a R$ 10.000.000,00, não havendo se falar em tratamento desigual.

O embargado manifestou-se no id no 118198983.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento dos Aclaratórios (id no 122586479).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

Não se prestam a novo julgamento da causa e não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

Os embargantes argumentam que o aresto é contraditório pois, ao mesmo tempo em que nele constou ser vedado ao Judiciário se imiscuir no conteúdo econômico do plano de recuperação, foi aplicada correção monetária.

Todavia, a atualização do débito consiste em matéria de ordem pública, portanto pode ser inclusive reconhecida de ofício pelo julgador. Por tratar de mera recomposição do valor da moeda, deve haver previsão no Plano, o que não implica em ingerência no seu conteúdo econômico, pois não estão sendo alteradas cláusulas relacionadas ao deságio e previsão de pagamento.

Arguem também omissão quanto à forma de cômputo da carência e à data dos respectivos pagamentos, alegações essas contidas na contraminuta, em que teriam consignado que a quitação estaria prevista no Plano nestes termos:

1. Com natureza quirografária (Classe III – com aprovação de 79,36% do valor dos créditos), consoante denota-se da planilha de id. 24642143 (fluxo de pagamento do PRJ), (i) carência de 18 meses; (ii) pagamento em 180 parcelas; e (iii) deságio de forma a minimizar o impacto aos menores credores, isto é, 70% até R$1.000.000,00, 75% até R$5.000.000,00 e 80% nos valores superiores a R$5.000.000,00;

2. Com garantia real (Classe II – com aprovação de 62,06% do valor dos créditos), consoante denota-se da planilha de id. 24642143 (fluxo de pagamento do PRJ), foi prevista (i) carência de 24 meses; (ii) pagamento em 180 parcelas; e (iii) deságio de forma a minimizar o impacto aos menores credores, isto é, 70% até R$ 1.000.000,00, 75% até R$ 10.000.000,00 e 80% nos valores superiores a R$ 10.000.000,00, não havendo se falar em tratamento desigual.

Porém, o texto compreendido na contraminuta não reflete o real conteúdo do Plano de Recuperação apresentado, pois nele não foram estabelecidos os critérios de corte para a criação das subclasses
dentro das classes quirografárias e garantia real, com deságios e carência distintos.

Tanto assim que os embargantes nem sequer indicam o ID dos autos na primeira instância em que estaria a parte do plano que traz os parâmetros mencionados tão somente na contraminuta.

Logo, como no PRJ foi consignado que haverá tratamento individual, o que é vedado, é clara a violação ao princípio da paridade, em virtude da ausência de padrões homogêneos para sua classificação, o que autoriza a intervenção do Judiciário.

Como visto todas as questões foram amplamente debatidas no acórdão ora atacado.
Posto isso, é flagrante o intuito dos embargantes de rediscussão do mérito, para o que não se presta esta via.

Além do quê,
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”.
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível estar configurada alguma das situações descritas no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022